Tribunal: TJES
Processo: 0000122-74.2013.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000122-74.2013.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILYSSE ALBANY RIBETH e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR DE INEXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OBRA PÚBLICA DE CONTENÇÃO. DANOS ESTRUTURAIS EM IMÓVEL VIZINHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis voltadas à reforma de sentença que condenou o Município de Vargem Alta e a empresa F.P.G. Projetos e Construções Ltda. à realização de reparos necessários em imóvel e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de avarias estruturais causadas por obra pública de muro de contenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) determinar a subsistência da gratuidade da justiça e a exequibilidade do título judicial; (ii) verificar a responsabilidade objetiva estatal pelos danos estruturais na residência vizinha à obra pública; (iii) estabelecer a adequação dos danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A manutenção da assistência judiciária gratuita impõe-se quando a parte impugnante deixa de coligir elementos probatórios idôneos a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica, permanecendo hígida a benesse mesmo após a sucessão processual pelo óbito do titular original.

4)
A ausência de quantificação imediata do custo das reformas materiais não retira a liquidez da sentença mandamental em obrigação de fazer, visto que a definição do montante pecuniário ocorre na fase de liquidação por arbitramento técnico, conforme o art. 509 do Código de Processo Civil.

5)
O § 6º do art. 37 da Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público sob a teoria do risco administrativo, o que prescinde da demonstração de culpa e exige apenas a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo causal.

6)
O laudo pericial atesta que a execução da obra pública de contenção apresentou irregularidades técnicas graves, como a inobservância do projeto original e a ausência de drenagem e sondagem de solo, em desacordo com as normas da ABNT.

7)
A imperícia técnica na intervenção estatal constitui o fator determinante para a instabilidade do terreno e o surgimento de fissuras na residência, de modo que eventual fragilidade prévia da edificação não exime o Poder Público do dever de vigilância e cautela.

8)
O montante de R$ 10.000,00 para danos morais revela-se proporcional à angústia provocada pelo risco de desabamento do lar, inexistindo nexo clínico direto que fundamente a majoração da verba por agravamento de patologia oncológica do falecido proprietário.

9)
A manutenção do percentual de 20% para honorários advocatícios observa o zelo profissional, a complexidade técnica da instrução e o tempo de tramitação processual superior a dez anos, em atenção aos critérios do § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A execução de obra pública com inobservância de normas técnicas de engenharia acarreta a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados a imóveis confinantes.

2. A incerteza sobre o custo operacional de reparos estruturais em obrigação de fazer não retira a liquidez do título executivo judicial, relegando-se a apuração do valor à fase de liquidação por arbitramento.

3. A sucessão processual não autoriza a revogação automática da assistência judiciária gratuita sem a prova robusta de mutação na capacidade econômica do espólio ou do herdeiro sucessor.

Dispositivos relevantes citados
: § 6º do art. 37 da CF/1988; § 2º e § 3º do art. 85 e art. 509 do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, afastar as preliminares aduzidas e, no mérito, negar provimento aos recursos.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- DAS PRELIMINARES

- Da Impugnação à Gratuidade da Justiça
suscitada em contrarrazões

Ab initio
, impõe-se a análise da impugnação à assistência judiciária gratuita aventada em contrarrazões pelo Município de Vargem Alta.

Segundo se depreende, a benesse fora concedida ao autor originário sem que a parte recorrida lograsse êxito em coligir elementos probatórios idôneos a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica.

À míngua de prova em contrário, prevalece a garantia constitucional de acesso à jurisdição, motivo pelo qual rejeita-se a insurgência e mantém-se o benefício ao recorrente.

Cumpre sublinhar que a sucessão processual, decorrente do óbito do titular da ação, não autoriza a revogação automática da assistência judiciária, permanecendo hígidos os pressupostos que nortearam o deferimento inicial.

Nessa ordem de ideias, inexistindo prova robusta de mutação na capacidade econômica do espólio ou do herdeiro sucessor, a manutenção da benesse é medida que se impõe para assegurar o amplo acesso ao Judiciário.

Do exposto, rejeita-se a impugnação.

- Da Inexequibilidade da Sentença

No tocante à tese de inexequibilidade do julgado, sustenta o apelante
Wilysse Albany Ribeth
que o provimento jurisdicional seria nulo por não quantificar o valor pecuniário das reformas materiais.

Todavia, a higidez do título executivo judicial em obrigações de fazer não se subordina à prévia fixação de valor monetário.

O dispositivo sentencial, integrado pela decisão proferida em sede de aclaratórios, individualizou a prestação devida ao determinar o conserto das rachaduras e das avarias para a eliminação de riscos de desabamento.

Por conseguinte, a definição do custo operacional e a quantificação dos serviços necessários constituem matéria afeta à fase de liquidação de sentença, por meio de arbitramento técnico, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

Assim, a incerteza quanto ao montante exato no atual estágio processual não retira a liquidez jurídica do comando mandamental, restando preservada a exequibilidade do título.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

Diante da identidade fática e jurídica entre os temas debatidos, impõe-se a análise conjunta das apelações interpostas.

Pois bem.

Cinge-se o núcleo da controvérsia à verificação da responsabilidade civil extracontratual do
Município de Vargem Alta
e da empresa
F.P.G. Projetos e Construções Ltda.
por danos estruturais em imóvel residencial, bem como à adequação da respectiva verba indenizatória.

Tendo como fundamento o §6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público é de natureza objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo.

Sob tal prisma, o dever de reparar prescinde da demonstração de culpa do agente público, exigindo tão somente a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

Conquanto o ente municipal sustente a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, a análise detida do acervo probatório conduz à conclusão transversa.

Consoante se depreende do laudo pericial, a execução da obra pública de muro de contenção no distrito de Jaciguá apresentou irregularidades técnicas de natureza grave.

A perícia registrou a inobservância do projeto original, destacando a ausência de camada drenante de areia e a falta de sondagem prévia do solo, elementos indispensáveis para a estabilização de encostas em terrenos declivosos.

É dizer que a deficiência na drenagem e a instabilidade na compactação do solo entre o talude e a residência comprometeram a higidez estrutural do bem, desencadeando as fissuras e o risco de colapso reportados pela Defesa Civil.

À evidência, a prova técnica assevera que a execução da obra em desacordo com as boas práticas de engenharia e com as normas da ABNT fora o fator determinante para o abalo no imóvel.

A esse respeito, sublinhe-se que eventual fragilidade estrutural prévia da edificação ou escavações manuais periféricas não eximem a Administração Pública do dever de adotar cautelas de engenharia para mitigar riscos aos imóveis vizinhos.

Como cediço, o Poder Público, ao intervir no domínio privado mediante obras de impacto, assume o dever de vigilância e a responsabilidade pelos danos adjacentes, máxime quando a imperícia técnica resta caracterizada.

Noutro viés, no que tange ao dano extrapatrimonial, a verba fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) exsurge ponderada e em consonância com as peculiaridades do caso.

A lesão anímica, na hipótese, decorre da angústia e do temor constante de desabamento do lar, afetando o equilíbrio psíquico perante a insegurança habitacional.

Entretanto, a pretensão de majoração deduzida pelo apelante
Wilysse Albany Ribeth
não comporta acolhimento, visto que o agravamento da patologia oncológica do falecido
Albino Ribeth
carece de nexo clínico direto com o evento danoso patrimonial.

Inexistindo prova documental de que o óbito ou a evolução da enfermidade tenham sido catalisados exclusivamente pelos danos no imóvel, a manutenção do
quantum
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Vencido esse ponto, quanto aos honorários advocatícios, impõe-se a manutenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tal fixação encontra amparo na complexidade da lide, na natureza técnica da instrução probatória e, especialmente, no dilatado tempo de tramitação processual, que supera o lapso de dez anos, em observância aos critérios de zelo profissional estabelecidos no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e a ele
s

nego
provimento
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.